Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito de família. Processual civil. Divórcio litigioso. Partilha de bens. Imóvel adquirido na constância da união. Alegação de sub-rogação de bem particular. Ausência de prova documental robusta. Presunção de esforço comum. Simulação em negócio jurídico. Impossibilidade de obter vantagem pela parte que concorreu para o ato simulado. Benfeitorias e dívidas suportadas durante a união. Inexistência de comprovação de recursos exclusivos ou passivo efetivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
i. caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de divórcio litigioso cumulados com partilha, guarda e convivência, determinando a partilha de imóvel localizado na região da Ponte Alta, Gama/DF.
2. A apelante sustenta que o imóvel teria sido adquirido mediante sub-rogação de patrimônio particular, oriundo da venda de imóvel localizado em Sobradinho/DF, formalmente registrado em nome de terceira pessoa por meio de simulação para atender requisitos de programa habitacional.
3. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de exclusividade sobre o lote ou indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como a partilha de dívidas supostamente contraídas durante a união.
ii. questões em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de sub-rogação de bem particular afasta a presunção de esforço comum para aquisição do imóvel e permite sua exclusão da partilha; (ii) saber se a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar o emprego de recursos próprios e exclusivos na construção ou melhoria do imóvel; (iii) saber se as dívidas supostamente contraídas durante a união podem ser incluídas na partilha.
iii. razões de decidir
5. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos na constância da união derivam do esforço comum, cabendo à parte que alega sub-rogação comprovar, de forma inequívoca, a origem exclusiva dos recursos.
6. A alegação de simulação em aquisição de imóvel não afasta a presunção legal de esforço comum quando ausente prova documental robusta da utilização direta de recursos exclusivos da apelante. 7. A simulação constitui vício do negócio jurídico e não permite que a parte que concorreu ao ato obtenha vantagem patrimonial, em observância ao princípio de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
8. O simples pagamento de despesas ou investimentos na manutenção e melhoria do patrimônio comum não gera direito de retenção ou indenização em favor de um dos ex-cônjuges sem comprovação de recursos exclusivos anteriores ao casamento. 9. Quanto às dívidas supostamente contraídas durante a união, a presunção de atendimento das necessidades familiares não afasta a exigência de prova mínima quanto à sua existência, atualidade e exigibilidade, sendo insuficientes documentos genéricos que indicam apenas gastos e despesas correntes.
iv. dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de imóvel da partilha por alegada sub-rogação de valores de propriedade particular exige prova inequívoca, não sendo suficiente alegação ou prova testemunhal genérica;” “2. A parte que concorre para a prática de negócio jurídico simulado não pode obter vantagem patrimonial em seu favor;” “3. A inclusão de dívidas na partilha requer comprovação de sua existência, atualidade e exigibilidade, não bastando mera indicação de gastos ou despesas realizadas durante a união.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 a 1.660; CC, art. 167; CPC, arts. 279, § 2o, 373, 698, parágrafo único, 1.012, caput, e 1.013, caput; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091868, 0743488-41.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 11/02/2026, DJe: 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2052839, 0714340-78.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2025, DJe: 10/11/2025.